Tribunal: STF
Processo: HC 70229
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO
JÚRI.  ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, CONSISTENTE EM REDAÇÃO TIDA POR
COMPLEXA  E  DEFICIENTE  DO PRIMEIRO  QUESITO,  ALUSIVO  A  AUTORIA E
MATERIALIDADE,  QUE,  SEM  VINCULAR  A  AÇÃO  DO  PACIENTE  AS LESÕES
DESCRITAS  NO LAUDO  DE  EXAME CADAVERICO,  TERIA  PERMITIDO DIVERSAS
INTERPRETAÇÕES  PARA  A  RESPOSTA  POSITIVA  DADA  PELO  CONSELHO  DE
JURADOS,  COMO A DE OCORRENCIA  DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU
DE  OUTRA CAUSA PARA  ESTA, QUE NÃO  AS LESÕES CAUSADAS PELO PROJETIL
OBJETO DO DISPARO. TAMBÉM PRETENSA NULIDADE DO JULGAMENTO, A FALTA DE
ASSINATURA  DA ESCRIVA NA  CERTIDÃO RELATIVA A INCOMUNICABILIDADE DOS
JURADOS.
          Irrogações insubsistentes.
          A  omissão, no  primeiro quesito,  da classica  remissão as
lesões  descritas no  laudo  de exame  cadaverico,  contrariamente ao
entendido pelo impetrante, não comprometeu o julgamento, havendo sido
validamente  suprida pela  indagação sobre  se  a vítima  "faleceu em
seguida  em virtude do projetil recebido" contida em sua parte final,
que não deixou margem a perplexidades em torno da questão de saber se
o  tiro desfechado  pelo paciente  atingiu a  vítima e  se lhe causou
lesões corporais.
          Ademais,  ao  responder  ao  segundo  quesito,  onde  foram
enfocados,  objetivamente, o nexo de causalidade e o caráter letal da
lesão,  não   deixou  o   Corpo  de   Jurados  nenhuma   margem  para
desclassificação  do  crime, tese  que,  de  mais a  mais,  em nenhum
momento, foi articulada pela defesa.
          De  outra parte, inocorreu  a alegada nulidade do processo,
ja que constante dos autos certidão passada pelos Oficiais de Justiça
acerca  da  incomunicabilidade  do  Conselho  de  Sentença,  sendo de
assinalar-se,  ademais, que o CPP, no art. 564, j, comina de nulidade
absoluta a quebra da incomunicabilidade e não lapso meramente formal,
como o apontado.
          Pedido indeferido.